Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0707158-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em análise da petição inicial, observa-se que não há pedido formulado, bem como que não resta evidenciada de forma clara a observância do cabimento da presente ação revisional nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal. Assim, ao requerente para que emende a inicial no prazo de 5 (dias), sob pena de indeferimento, esclarecendo a causa de pedir relacionada ao cabimento da revisional nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal, bem como o pedido do que efetivamente se pretende. P.I. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2023 17:08:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator